Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-28.2022.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703843-28.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: ROSEANE DOS SANTOS SERRA FERREIRA BATISTA D E C I S Ã O Dê-se vistas às partes sobre a apresentação da Nota Técnica do NATJUS (ID 46794661), pelo prazo comum de cinco dias. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M